Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720898-68.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. APELADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, G44 GOLD MINERAÇÃO LTDA EMBARGADO: DIEGO RICARDO DIAS PILOTO, FERNANDA DO NASCIMENTO THOMAZ, ODIRLEI ALVES LIMA, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUCELIA FRANCISCA ROCHA LISBOA, JOSE BATISTA FERREIRA DA SILVA, ROSIANE FRANCISCO DE SIQUEIRA COELHO, MICHELLE DIAS PILOTO, LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de julho de 2025 16:55:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador